Tribunal: TJES
Processo: 5000810-21.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000810-21.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE HENRIQUE FAROLFI RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, desacompanhada de notificação prévia do consumidor e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, revela-se procedimento unilateral e inválido, em afronta às normas da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e aos direitos básicos do consumidor.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, fundada em procedimento administrativo irregular, caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que invocadas razões técnicas ou de segurança.
3. A interrupção indevida de serviço essencial enseja dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo, por decorrer do próprio fato lesivo.
4. Mantém-se o quantum indenizatório fixado na origem quando observado o critério da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença de ID.
17451825
, que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por José Henrique Farolfi Ribeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (a) declarar nulo o TOI lavrado pela concessionária; (b) condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00; (c) afastar o pedido de indenização por danos materiais; e (d) condenar aquela ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de ID.
17451827
, a EDP sustenta, em síntese: (a) a legalidade da inspeção e da exigência de adequação do padrão, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (b) a possibilidade de suspensão do fornecimento por razões técnicas e de segurança; (c) a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral; e (d) subsidiariamente, a excessividade do quantum indenizatório, pugnando por sua redução.

Contrarrazões no ID.
17451832
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000810-21.2024.8.08.0010

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:
José Henrique Farolfi Ribeiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na sentença, o juízo de 1º grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
José Henrique Farolfi Ribeiro
, ora apelado, para declarar nulo o TOI lavrado pela concessionária/apelante, condenar esta ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, afastando o pedido de indenização por danos materiais, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese: (a) a legalidade da inspeção e da exigência de adequação do padrão, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (b) a possibilidade de suspensão do fornecimento por razões técnicas e de segurança; (c) a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral; e (d) subsidiariamente, a excessividade do quantum indenizatório, pugnando por sua redução.

A controvérsia decorre, assim, de relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público essencial e usuário final, sendo incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 22 da Lei nº 8.078/90.

Aplica-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade de sua conduta e a inexistência de falha na prestação do serviço.

O ponto central do recurso consiste em verificar se a concessionária, ora apelante, observou os procedimentos legais e regulamentares para apuração de suposta irregularidade no padrão de entrada de energia elétrica do apelado.

Embora a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL autorize a distribuidora a realizar inspeções e, em determinadas hipóteses, suspender o fornecimento por razões técnicas ou de segurança, tal atuação não é discricionária nem unilateral, devendo observar rigorosamente os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ainda que no âmbito administrativo.

No caso concreto, a prova dos autos evidencia que o TOI foi lavrado unilateralmente pela apelante, sem comprovação de que o consumidor, no caso o apelado, tenha sido previamente notificado para acompanhar a inspeção.
Também não há demonstração de que tenha sido oportunizada ao apelado a perícia técnica, nem a apresentação de impugnações ou de acompanhamento do procedimento.

A concessionária, por outro lado, não comprovou tecnicamente a existência de fraude ou desvio de energia aptos a justificar medida tão gravosa quanto a retirada dos medidores e a suspensão prolongada do fornecimento de energia elétrica no imóvel do apelado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o TOI, quando produzido unilateralmente, não constitui prova suficiente para legitimar sanções ao consumidor, especialmente a suspensão do serviço essencial ((TJES, Apelação Cível nº 011160074347, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 28/01/2020, DJ 11/02/2020; TJES, Apelação Cível nº 0000096-50.2020.8.08.0055, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira).

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do TOI, por inobservância das normas regulamentares da ANEEL e violação aos direitos básicos do consumidor.

No ponto, a apelante sustenta que agiu em exercício regular de direito, ao exigir a adequação do padrão e suspender o fornecimento diante da inexecução das correções.

Todavia, ainda que a adequação das instalações seja, em regra, responsabilidade do consumidor, a medida extrema de suspensão do fornecimento somente se legitima quando precedida de procedimento regular, transparente e contraditório, o que não se verificou no caso, como destacou o magistrado sentenciante.

Ademais, restou evidenciado que o fornecimento permaneceu interrompido por período prolongado
(23/09/2024 a 07/04/2025)
, extrapolando qualquer razoabilidade, circunstância que reforça a caracterização de falha na prestação do serviço.

A interrupção indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor, sobretudo quando atinge unidade residencial e decorre de procedimento administrativo irregular.
Nessas hipóteses, o dano moral é
in re ipsa,
prescindindo de prova específica do prejuízo, porquanto decorre do próprio fato da suspensão indevida, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

No caso, a sentença reconheceu corretamente a ocorrência do dano moral, diante da conduta abusiva da concessionária e do impacto direto na esfera íntima do consumidor.

Quanto ao valor fixado (R$ 5.000,00), não assiste razão à apelante. O montante mostra-se moderado, proporcional e consentâneo com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.
Não se vislumbra, portanto, motivo para redução do
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)